Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-72.2008.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002162-72.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERI ANTONIO PIVETTA - CPF: 127.487.659-15 (APELADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), ELIA TEREZINHA SILVA PIVETTA - CPF: 828.199.201-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO DE OLIVEIRA BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO–JULGAMENTO MERITÓRIO DA LIDE NA PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAR A REAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – CERTIDÃO DO INTERMAT IMPRESCINDÍVEL PARA TAL DESIDERATO –SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa o julgamento meritório da lide quando pendente, diligência anteriormente determinada, a qual se mostra imprescindível para o deslinde da causa.

Na situação concreta, a certidão a ser fornecida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso- INTERMAT se mostra essencial para apurar a real situação do imóvel usucapiendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de usucapião proposta por Alberi Antonio Pivetta e Élia Terezinha Silva Pivetta.

Alega, preliminarmente, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa ao julgar o feito sem aguardar a conclusão de diligência anteriormente determinada e necessária para o deslinde da ação.

Sustenta que o magistrado singular requisitou a certidão de legitimidade de origem do imóvel, objeto da ação, no entanto antes de concluída a diligência proferiu sentença julgando procedente a ação de usucapião.

No mérito, afirma que parte da área objeto dos autos pertence ao Estado de Mato Grosso, conforme consta na matrícula n. 25.0980 juntada aos autos na qual ficou comprovado que o imóvel foi adquirido pelo ente estatal por meio de Escritura Pública de Permuta.

Assevera que não existem dúvidas a respeito do imóvel objeto dos autos pertencer ao Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual ele não pode ser objeto de usucapião.

Aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao pontuar que os bens públicos estão sujeitos a usucapião, contrariando legislação pátria que trata do tema.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar ventilada ou mérito seja reformada a sentença recorrida.

Os Apelados ofertaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Alberi Antonio Pivetta e élia Terezinha Silva Pivetta ajuizaram ação de usucapião em face de João de Oliveira Brandão e outros, aduzindo que são possuidores de uma área de terras com 431 hectares e 1.204m2 de forma mansa e pacífica e ininterrupta com ânimo de dono, desde 16/9/1994, motivo pelo qual ajuizaram a lide com finalidade de ser declarada a aquisição do domínio.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado na preambular para o fim de declarar o domínio de Alberi Antonio Pivettta e Élia Terezinha Silva Pivetta, sobre a área descrita na planta do imóvel georreferenciado de fls. 290/293.

São esses os fatos a serem analisados.

Para melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço fático-processual.

O autor ajuizou a ação de usucapião em 15/9/2008, juntando na ocasião certidão do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, na qual consta que Walter Gomes Fernandes e Walsh Gomes Fernandes, transferiram um lote de terras com área de 4.593 hectares, em 28/6/1972 para João de Oliveira Brandão e outros (ID n. 27285983).

Ao despachar a inicial o magistrado de primeiro grau determinou a intimação dos entes municipal, estadual e da União para manifestarem interesse ou não na lide.

Em um primeiro momento a Fazenda Pública Estadual informou que não havia interesse na lide em razão do imóvel ser de domínio particular (ID n. 27286468).

No curso da lide, já em fase de produção de provas, o magistrado singular proferiu despacho determinando o encaminhamento de cópia da inicial e dos documentos que a instruíram, bem como dos documentos acostados às fls.268/269 para manifestar acerca da existência de interesse na lide, ante o fato de que a parte autora juntou cópia da matrícula na qual consta que uma averbação para o Estado de Mato Grosso (ID n. 27286520).

E, nas fls. 268/269 (ID n. 27286513) está juntada a cópia da matrícula na qual consta averbação registrada sob n. 25.090, livro 2-CE, em 27/06/86 para o Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso diante dos documentos recebidos, manifestou-se nos autos pedindo sua inclusão no polo passivo da lide e prazo para ofertar contestação (ID n. 27287993).

Em seguida, a Fazenda Pública Estadual apresentou contestação nos autos, a qual foi devidamente impugnada pela parte autora (Ids n. 27289452/54 e n. 27289456/57).

O Estado de Mato Grosso peticionou nos autos impugnando a certidão juntada aos autos pelos autores, requerendo ao juízo que solicitasse ao INTERMAT- Instituto de Terras de Mato Grosso – a certidão de legitimidade de origem para georreferenciamento na forma do item 6, da Resolução n. 02/2009- INTERMAT, que apontará o deslocamento ou a sobreposição de títulos, o que foi deferido pelo juízo singular (ID n. 27288523 e ID n. 27288525).

Em razão da determinação acima elencada, foi expedido o Oficio n. 940/2019, requisitando, no prazo de 40 (quarenta) dias, o encaminhamento da certidão da legitimidade de origem.

O Instituto de Terras de Mato Grosso em atenção ao oficio referido, solicitando para atendimento do pleito, o envio das peças técnicas da posse, memorial descritivo, Planta Georreferenciada e Cadeia Dominial da área, assim como mídia digital a fim de que possa ser efetuado o Estudo Cadastral com precisão para posterior emissão da Certidão de Legitimidade de Origem para Georreferenciamento (ID. N. 27288534).

Logo após, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual o magistrado determinou aos autores que no prazo de 5 (cinco) dias apresentassem a mídia digital indicada na Resolução n. 02/2009-INTERMAT, referente a área usucapienda.

Ato contínuo, antes da resposta do INTERMAT o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedente o pedido dos autores.

Ocorre que, ao julgar antecipadamente a lide, o magistrado surpreendeu a parte Recorrente que estava aguardando a conclusão da diligência determinada pelo próprio juízo e, que era

imprescindível para o deslinde da ação.

Isso porque, a certidão n. 20.024-9CD/2018 apresentada pelos autores da ação expedida pelo INTERMAT para fins de Usucapião esclarece apenas que os imóveis georreferenciados incidem em Títulos Definitivos Expedidos pelo Estado de Mato Grosso através do DTC- Departamento de Terras e Colonização em favor de Manoel Lino e Cia e Alípio Gomes Bezerra.

Nessa seara, necessário se faz aguardar o efetuado o Estudo Cadastral com precisão para posterior emissão da Certidão de Legitimidade de Origem para Georreferenciamento, quando então a questão acerca da titularidade do imóvel será devidamente esclarecida.

Portanto, a questão se encontra ainda controvertida, motivo pelo qual, não poderia o magistrado antes da conclusão da diligência que se encontra pendente proferir julgamento meritório.

Assim sendo, assiste razão ao Apelante, o qual sequer foi intimado para apresentar alegações finais, pois açodadamente o magistrado decidiu a lide.

Nesse prisma, deve ser anulada a sentença recorrida para que seja oportunizada a conclusão da diligência determinada nos autos, devendo referido órgão observar o prazo assinalado pelo magistrado, sendo certo que após tem que possibilitar a manifestação das partes interessadas para que seja possível julgar a lide.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para anular a sentença recorrida nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020